Tribunal: TJES
Processo: 5007213-57.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007213-57.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
RECORRIDO: RODRIGO BORGES DE MAIA FERRARI LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL GESTORA DE PAGAMENTOS. REPASSE CARTÃO DE CRÉDITO CANCELADO. CHARGEBACK INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação em que o autor alega, em síntese, que realizou a venda para o seu cliente pagos via cartão de crédito. Aduz que, posteriormente, o comprador solicitou
chargeback
, sob a alegação de fraude, e teve seu pedido atendido, pois a requerida estornou os valores ao titular do cartão. Aduz que a a venda foi legítima e os produtos entregues regularmente ao comprador. Sustenta que a requerida falhou na prestação do serviço ao processar a devolução dos valores referentes à venda (
chargeback
) sem se atentar para a regularidade da operação, razão pela qual pleiteia o ressarcimento do valor estornado e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a parte ré no pagamento do valor de R$ 1030,00, com os devidos acréscimos. A parte requerida interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção incólume da decisão recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, cujas razões de decidir são adotadas integralmente por este colegiado.

4. O cerne da controvérsia reside em apurar a responsabilidade da Recorrente pelo estorno de valores de vendas canceladas (
chargeback
), realizados através de seu sistema de pagamento sem cartão presente (link de pagamento), o que gerou prejuízos materiais à parte recorrida. A recorrente defende que atua como mero meio eletrônico de pagamento, não se confundindo com uma instituição financeira, e que a responsabilidade pela transação em modalidade "cartão não presente" é exclusiva do lojista (recorrido), conforme contrato firmado entre as partes.

5. A tese recursal, contudo, não prospera. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo por equiparação, pois a empresa recorrida utiliza o serviço de pagamentos eletrônicos como insumo essencial e finalístico de sua atividade empresarial, figurando como parte hipossuficiente técnica e economicamente na cadeia de consumo. Assim, a controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

6. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC é o da responsabilidade objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, conforme os art. 12 a 25 do CDC e art. 927, parágrafo único, do Código Civil. Ao disponibilizar e gerenciar um sistema de pagamentos eletrônicos, a recorrente assume o risco inerente a essa atividade lucrativa, incluindo as fraudes praticadas por terceiros. No caso dos autos, restou comprovada a falha na prestação do serviço da recorrente.

7. A sentença de origem, cujos fundamentos ora se acolhe, atestou que a recorrida comprovou a venda e a entrega das mercadorias, mas ainda assim foi retido o pagamento dos valores relativos à compra. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a atuação de fraudadores (terceiros) em operações bancárias ou de pagamento não é capaz de afastar a responsabilidade do fornecedor do serviço, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade.

8. A recorrente, com todo o seu aparato tecnológico, detinha os meios para identificar a utilização do cartão de forma suspeita e agir preventivamente, o que não foi demonstrado nos autos. Ademais, as cláusulas contratuais que transferem ao lojista a total responsabilidade por transações fraudulentas são abusivas, pois criam um desequilíbrio contratual que onera a parte mais fraca da relação e afronta o princípio da boa-fé objetiva.

9. Dessa forma, é patente a falha na prestação dos serviços da recorrente, o que impõe a manutenção da condenação pelos danos materiais suportados pelo recorrido, em valor correspondente à venda estornada. O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), que cabia à recorrente, não foi cumprido.

10. Da conclusão. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço vênia à Eminente Relatora para divergir do voto proferido, por entender que o acervo probatório constante dos autos não sustenta a condenação imposta à recorrente.

A lide versa sobre o estorno de crédito (chargeback) em virtude de contestação de compra efetuada de forma não presencial. Inicialmente, registro que a relação entre o lojista e a credenciadora de cartões é de natureza empresarial, voltada ao fomento da atividade comercial do recorrido, não incidindo, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Afasta-se a incidência da norma consumerista quando os negócios jurídicos celebrados entre as partes são destinados ao fomento da atividade empresarial, incluída a contratação de prestação de serviços de meios eletrônicos de pagamento.” (STJ - REsp 2.180.780/SP).

Diferente do que sustentou a sentença recorrida, a análise dos documentos acostados a este processo revela que o recorrido não observou os deveres mínimos de cautela comercial indispensáveis para a regularidade da transação.

As provas documentais relativas a esta demanda demonstram uma flagrante inconsistência na operação:

A Nota Fiscal apresentada nos autos está emitida em nome de Daiane Leopoldina Marcilio, e o comprovante de entrega da mercadoria, todavia, apresenta assinatura de recebimento por terceira pessoa, identificada como Andresa Borges. Ressalta-se ainda que o recorrido não comprovou nos autos para quem foi destinada a encomenda.

Não há nos autos qualquer documento ou registro de validação que vincule essas pessoas ao efetivo titular do cartão de crédito utilizado.
O recorrido não trouxe provas de que exigiu documento de identificação da compradora ou que verificou a correspondência entre quem negociou e o portador do meio de pagamento.

Essa negligência administrativa foi decisiva para a concretização do infortúnio.
A aprovação sistêmica inicial da credenciadora valida apenas o limite de crédito, mas não isenta o lojista de confirmar a legitimidade de quem está contratando.

O STJ, no recente julgamento do
REsp nº 2.180.780 - SP (2024/0418732-2)
, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, fixou tese idêntica ao caso concreto:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PAGAMENTOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONTESTAÇÃO DE COMPRA (CHARGEBACK). DEVERES CONTRATUAIS IMPOSTOS AO CONTRATANTE. INOBSERVÂNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO DA CONTRATADA AFASTADA.

1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se: a) incide o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de prestações de serviços de gestão de pagamentos celebrados entre lojistas e credenciadoras; b) se é abusiva a cláusula contratual que imputa ao lojista a responsabilidade pelo cancelamento de pagamentos realizados com cartão de crédito (chargeback).

2. Afasta-se a incidência da norma consumerista quando os negócios jurídicos celebrados entre as partes são destinados ao fomento da atividade empresarial, incluída a contratação de prestação de serviços de meios eletrônicos de pagamento. Precedente.

3. Nas relações entre lojistas e empresas credenciadoras, em que os sujeitos da relação contratual são empresários (pressuposto subjetivo) e seu objeto decorre da atividade empresarial por eles exercida (pressuposto objetivo), devem prevalecer as condições livremente pactuadas e o princípio do pacta sunt servanda, salvo se as cláusulas colocarem alguma das partes em desvantagem excessiva.

4. Mesmo nas relações interempresariais, devem imperar os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato, também devendo ser levada em consideração a teoria do risco, à luz do disposto no parágrafo único do art. 927 do Código Civil, em que a responsabilidade é imposta a um dos agentes da relação jurídica com base no risco por ele assumido ao optar pelo exercício de determinada atividade, independentemente de culpa.

5. É abusiva a cláusula que imputa ao lojista, em toda e qualquer circunstância, a responsabilidade exclusiva por contestações e/ou cancelamento de transações (chargebacks).

6. Na hipótese de fraude, a responsabilização exclusiva do lojista por contestações e/ou cancelamentos de transações somente pode ser admitida se não forem observados os deveres a ele impostos contratualmente, impondo-se ainda observar, à luz do dever de cautela que deve nortear a prática de atos de comércio, se a sua conduta foi ou não decisiva para o sucesso do ato fraudulento.

7.
Hipótese em que a conduta do lojista - que negociou a venda e procedeu à entrega da mercadoria a pessoa distinta daquela informada no respectivo cadastro, e que também não era o titular do cartão de crédito utilizado na operação - foi decisiva para a perpetração da fraude, a afastar a responsabilidade da credenciadora ré.

8. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.180.780/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 14/2/2025.) (g.n)

No caso sub judice, a desídia em entregar mercadoria a terceiro sem a devida correlação documental com o titular do cartão rompe o nexo causal de responsabilidade da recorrente, configurando exercício regular de direito o bloqueio do valor contestado pelo portador legítimo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, divirjo da Relatora para
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos de restituição de valores.

Sem condenação em custas e honorários, diante do provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito – Membro